Tribunal: TJDFT
Processo: 0705288-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CLAYTON DA SILVA BRAGA AGRAVADO: MIGUEL RAPOSO DE MELO DESPACHO Ciente da petição ID 55924626, na qual o agravante, em virtude da consulta formulada por este Relator ao Juízo de 1o Grau no despacho ID 55899721, informa que [...] existem dois processos envolvendo as partes CLAYTON DA SILVA BRAGA x MIGUEL RAPOSO DE MELO, o processo que foi citado no despacho, refere-se ao processo de cobrança de aluguéis em que o autor de fato protocolou o pedido de desistência, processo número: 0720908-38.2023.8.07.0009. Porém, o processo que originou o presente agravo de instrumento é o de número 0720937-88.2023.8.07.0009, e neste não houve pedido de desistência, sendo assim, não há impedimento para análise do pedido recursal. [...] De fato, o presente recurso foi vinculado ao processo de origem errado quando da sua interposição, o que motivou a indagação promovida por este Relator no despacho supracitado. Diante disso, determino à Secretaria que adote as seguintes providências: a) promova a vinculação deste Agravo de Instrumento ao processo n. 0720937-88.2023.8.07.0009; b) verifique a eventual existência de prevenção; c) intime o agravante e oficie ao Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia acerca do ocorrido. Publique-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator